Tribunal: TJMT
Processo: 1039171-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039171-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA GABRIELA CARLETO NASCIMENTO - CPF: 050.889.491-38 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), D. N. B. - CPF: 098.954.331-58 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA GABRIELA CARLETO NASCIMENTO - CPF: 050.889.491-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MÉTODO INCLUÍDO NO ROL TAXATIVO DA ANS – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1039171-06.2021.8.11.0041

embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

embargada:
D.N.B

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(
Id
160675188
),
contra o acordão que julgou a Apelação Cível (Id. 158408171), a qual deu parcial provimento ao seu apelo, afastando o pleito indenizatório, a rigor, rateando as custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão foi omisso, ao afrontar os arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98.

Sustenta ainda que “
demonstrada a omissão existente no julgado, o Embargante requer a Vossa Excelência o acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão, o art. 12, inciso V, alínea “a” da Lei 9.656/98, os Recursos Especiais acima colacionada os, restando devidamente pre-questionados visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023